Tribunal: TCU
Processo: 005.782/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1799/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar em cumprimento as determinações constantes dos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 897/2019-TCU-Plenário ; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). 1. Processo TC- Processo 005.782/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Fundo Constitucional de Financiamento do Norte; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.